Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717596-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Pereira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu os requerimentos de expedição de ofício às instituições financeiras que intermediam negócios de criptomoeda e de reconsideração da decisão que versou sobre a realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O agravante defende a possibilidade de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para bloquear ativos em nome do agravado sob o argumento de que ele se autointitulava operador do mercado financeiro internacional, sendo contumaz investidor de criptoativos. Explica que as pesquisas nos Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) não alcançam os valores depositados em forma de criptomoedas. Noticia que a pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) apontou vínculos entre o agravado e algumas corretoras e que há indícios de transações com criptoativos. Menciona que as informações de criptomoedas não constam automaticamente nas pesquisas feitas no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), apesar de serem informadas à Receita Federal. Destaca a necessidade de realização de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial de Recuperação de Ativos (Sniper) e de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que sejam expedidos ofícios para as instituições financeiras operadoras de criptoativos, bem como para que seja deferido o requerimento de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Extrai-se dos autos que o agravante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e interpôs o presente recurso após o indeferimento da reconsideração. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o requerimento de reconsideração não tem natureza recursal, razão pela qual não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. O prazo para a interposição do recurso é contado a partir da intimação da decisão que efetivamente analisou o requerimento da parte e não da decisão que a confirme. A análise do processo originário revela que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi proferida em 27.2.2024. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto somente em 1o.5.2024. A ausência de interposição de recurso no prazo legal tornou a decisão protegida pela preclusão. Não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício às instituições financeiras que intermediam negócios de criptomoeda. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida atípica e de exceção. O agravante requer que sejam enviados ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas por ele para que estas bloqueiem, liquidem e disponibilizem eventuais ativos que existam em nome do agravado na conta judicial vinculada ao Juízo, de modo a garantir a satisfação da obrigação. O Comunicado n. 31.379/2017 do Banco Central do Brasil (que alerta sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais) dispõe que nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. O teor do Comunicado em referência permite inferir que as criptomoedas carecem de liquidez. O Brasil ainda não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. Ademais, o anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. O agravante não comprovou que a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas é indispensável à satisfação de seu crédito, principalmente porque cabe a ele localizar bens penhoráveis do agravado, sem transferir ao Poder Judiciário o referido encargo. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator